Tribunal: TJDFT
Processo: 0005947-95.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO.